Tribunal: STF
Processo: AI 698410
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SUA TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO STF.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o prazo para interposição do recurso extraordinário se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão recorrido. 



    Não é possível aferir a tempestividade do recurso porque não consta dos autos certidão com data da intimação pessoal, como alega ter ocorrido a recorrente. Aplica-se, portanto, ao caso, o mesmo princípio que inspirou a Súmula 288 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.